Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-23.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009221-23.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON CESAR DE PRADO - CPF: 826.105.921-91 (APELANTE), ADILSON BATISTA BARBOSA DA SILVA - CPF: 832.062.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA TOMICHA VIANA - CPF: 704.541.671-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – TEMA 158, STF – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Em que pese a confissão espontânea do réu (art. 65, inciso III, d, do Código Penal), a pena intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Tema 158, STF: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON CÉSAR DE PRADO
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13°, a ser cumprida em regime aberto (Id. 225330186).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a reforma da r. sentença com vistas a reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, para reduzir a reprimenda em
quantum
aquém do mínimo legal (Id. 225330198).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 225330200).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa de
Nilson César de Prado
(Id. 234006166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer a redução da reprimenda imposta, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena aquém do mínimo legal.

No caso em análise a defesa não discute a materialidade e autoria do delito praticado pelo apelante, acatando a condenação, portanto esta questão é incontroversa. Questiona tão somente a dosimetria aplicada na fixação da pena corpórea.

O recurso defensivo
não merece provimento
.

No caso em apreço, ao analisar a segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau, acertadamente, não obstante reconhecer a presença da confissão espontânea, deixou de aplicar a redução, em razão do previsto na Súmula n. 231, do STJ.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito de o apelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal, não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

No que se refere à possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, esta questão já foi consolidada pelo STJ e pelo STF, sendo que ambos entendem que tanto a pena-base quanto a pena intermediária, ou seja, as fases iniciais e intermediárias da dosimetria da pena, devem observar os limites estabelecidos pela norma penal incriminadora em abstrato, somente sendo possível na terceira fase da dosimetria ultrapassar esses limites.

O STJ reforçou esse entendimento por meio da Súmula n. 231, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

No mesmo sentido, tem-se o Tema 158, do STF, que dispõe que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido o STJ se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO.SÚMULA N. 231 DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024)” (
grifos meus
)
.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Não há como aplicar a pena aquém do mínimo legal, pois a Súmula 231 do STJ está em pleno vigor, não havendo que se falar em superação, mesmo que, recentemente tenha se aberto a discussão sobre a matéria no REsp 1.869.764/MS STJ, o qual ainda está pendente de debate, mantendo-se, portanto, vigente o entendimento majoritário que a incidência da referida súmula não viola princípios constitucionais sobre a individualização da pena (...)” (N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Assim, inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Nilson César de Prado
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024